Tribunal: TJPA
Processo: 0016682-27.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016682-27.2011.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO JOSE MOTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EM CONCURSO FORMAL – DUAS VÍTIMAS (ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 70 DO CPB).

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
A NARRATIVA CONSTANTE NO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO REVELA QUE A COLISÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DA ULTRAPASSAGEM REALIZADA PELO ACUSADO. CONSTATA-SE QUE OS CONDUTORES DOS TRÊS VEÍCULOS FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DE ALCOOLEMIA, PORÉM, SOMENTE O APELANTE TEVE RESULTADO POSITIVO PARA INGESTÃO DE ÁLCOOL.
A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. O ORA APELANTE AGIU COM CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA, VISTO QUE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, EMBRIAGADO E, DE FORMA IRREGULAR E BRUSCA, FORÇOU ULTRAPASSAGEM SOBRE O VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA EDUARDO, LEVANDO-O A TRANSITAR NA CONTRAMÃO E COLIDIR COM O CARRO CONDUZIDO PELA VÍTIMA FRANCISCO, RESULTANDO NA MORTE DAS VÍTIMAS TEREZINHA E MARIA DAS DORES.

2.

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FORA SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO MAGISTRADO, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A QUAL FOI CONVERTIDA EM 26 (VINTE E SEIS) CESTAS BÁSICAS NO VALOR INDIVIDUAL DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS.

3.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

O
QUANTUM
DA PENA APLICADA AO RÉU, A SABER, 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, JÁ AUTORIZA QUE O REGIME APLICADO SEJA O SEMIABERTO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia dezenove de setembro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAIMUNDO JOSÉ MOTA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª

Vara Criminal de Santarém/PA
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto,
bem como a
proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão desta, pelo prazo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
pela prática do crime tipificado no art. 302 da Lei 9.503/1997.

Posteriormente, a pena de detenção fora substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária, a qual foi convertida em 26 (vinte e seis) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Na
denúncia
(ID 8531412), o representante do Ministério Público narrou que:

“ (...).
No dia 04.12.2011, por volta das 17:45 horas, o denunciado Raimundo José Mote da Silva conduzia o veículo GM/Montana Sport, cor preta, placa NPB4018, pela BR-163, no km988, sentido Santarém/ Belterra, quando resolveu utilizar o acostamento para fazer a ultrapassagem do veículo Siena, cor vermelha, placa MHR 0805, conduzido pelo senhor Eduardo Salomão Wegner que trazia Terezinha Esser Wegner e Ana Vitória Wegner como passageiras.

Ao realizar a manobra de ultrapassagem, o denunciado deparou-se com um ciclista que andava pelo acostamento. Para desviar-se, bruscamente retornou com o carro à faixa de rolamento, vindo a atingir o veículo Siena.

Em razão do impacto, o veículo atingido girou para a contramão de direção e colidiu com o veículo Fiat/ Uno, cor preta, placa NSQ 5054, que seguia por aquela via em sentido contrário, era conduzido por Francisco de Assis Rodrigues do Carmo, e trazia Dayana Flores de Sousa, Eliete Lira de Flores Guerra, Jhenyfer Lohana Flores de Souza e Maria das Dores das Flores de Sousa como passageiras.

O veículo do denunciado cruzou a BR-163 chocou-se com o muro de uma residência.

A Polícia Rodoviária foi acionada e, após realizada avaliação por meio de etilômetro no denunciado (fl . 22), constatou-se a quantidade de 0,54 mg/ 1 - álcool por litro de ar expelido. O quantum equivale a 10,8 decigramas de álcool por litro de sangue, quantidade acima do permitido por lei.

O Exame de Dosagem Alcoólica, realizado no imputado (fl. 36) , verificou 1,16 gramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a 11,6 decigramas de álcool por litro de sangue, a constatar excesso de ingestão de bebida alcoólica.

As colisões decorrentes do acidente ensejaram a morte de Terezinha Esser Wegner e de Maria das Dores das Flores de Sousa. A primeira deu-se por hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico e, a segunda, por insuficiência respiratória aguda devido a embolia pulmonar em razão de politraumatismo, como demonstram os laudos periciais de fls. 118/120 e 122/125.

As vítimas Eliete Lira das Flores Guerra , Francisco de Assis Rodrigues, Dayana Flores de Souza e Jhenyfer Lohana Flores de Souza sofreram as lesões descritas nos Iaudos constantes às fls. 131/134.

Assim, restou clara a imprudência da conduta do acusado, advinda do fato de se postar a conduzir veículo automotor após a ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica, e de dirigir de forma perigosa seu veículo, ao efetuar ultrapassagem pelo acostamento.

O denunciado, ao pôr-se a conduzir veículo automotor com a quantidade de 11,6 decigramas de álcool por litro de sangue quase o dobro da quantidade mínima que tipifica o delito disposto no artigo 306 do CTB como indicado no laudo pericial, denota conduta claramente ensejadora de perigo comum, a violar o bem jurídico tutelado pela norma penal.

O denunciado demonstrou ausência de dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo automotor de forma imprudente, aquando da tentativa de efetuar ultrapassagem pela direita de outro veículo, sobre o acostamento da via pública, e sob efeito de bebida alcoólica, de forma a dar causa ao acidente relatado e provocar lesões corporais em Eliete Lira das Flores Guerra, Francisco de Assis Rodrigues, Dayana Flores de Souza e Jhenyfer Lohana Flores de Souza, bem como a morte de Terezinha Esser Wegner e de Maria das Dores das Flores de Sousa. (...).”

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Raimundo José Mota da Silva
como incurso nas sanções punitivas do artigo 306 da Lei 9.503/97 (condição de veículo automotor sob efeito de álcool), em concurso material (art. 69 do CP) com quatro infrações penais previstas no art. 303 do mesmo diploma legal (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e dois delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 da Lei 9.503/97, sendo estas duas últimas modalidades de infrações penais perpetradas em concurso formal (art. 70 do CP)

Em ID 8531387 – fl. 3, Teste Etilômetro;

Em ID 8531406- fls. 07/09, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal da vítima Terezinha Esser Wegner;

Em ID 8531407- fls. 02/05, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal da vítima Maria das Dores das Flores de Sousa;

Em ID 8531408 – fls. 03/04, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal do acusado Raimundo José Mota da Silva;

Em ID 8531408 – fls. 05/06, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal da vítima Eliete Lira Flores Guerra;

Em ID 8531408 – fl. 07, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal da vítima Francisco de Assis Rodrigues do Carmo;

Em ID 8531409 – fl. 01, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal da vítima Dayana Flores de Souza;

Em ID 8531409 – fl. 02, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal da vítima Jhenyfer Lohana Flores de Souza;

Em ID 8531409 – fl. 03, Laudo pericial de Dosagem Alcóolica de Raimundo José Mota da Silva;

Em ID 8531409 – fls. 05//07, Laudo Pericial do Veículo Montana SPORT;

Em ID 8531409 – fls. 09/10 e ID 8531410 – fl. 01, Laudo Pericial do Veículo Fiat Uno;

Em ID 8531410 – fls. 03/05, Laudo Pericial do Veículo Fiat Siena;

Em ID 8531412, recebida a denúncia em 09/10/2012;

Em ID 8531969 – fls. 03/05, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/10/2013;

Em ID 8531977 – fls. 09/10, Termo de Audiência de Inquirição de Testemunha;

Em ID 8531980 – fls. 02/03, Termo de Audiência de Inquirição de Testemunha;

Em ID 8531996 – fl. 02, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/05/2018;

Em ID 8531996 – fls. 03/04, Termo de Inquirição de Testemunha Arrolada na Defesa;

Em ID 8531999 – fls. 05, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/09/2018;

Em ID 8531999 – fls. 06, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/09/2018;

Na
sentença
(ID 8532019/ 8532023), o Magistrado, além de ter declarado extinta a punibilidade de Raimundo José Mota da Silva relativamente aos fatos delituosos tipificados no art. 303 da Lei 9.503/97, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no crime tipificado no art. 302 da Lei 9.503/97.

Em suas
razões recursais
(ID 8532026/8532029 –fls. 01/02), a defesa postulou, preliminarmente, pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou por ausência de provas da existência do fato e, no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, subsidiariamente
, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como pela alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(8532029 - fls. 04/09), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(ID 8969332), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
parcial
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAIMUNDO JOSÉ MOTA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª

Vara Criminal de Santarém/PA
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto,
bem como a
proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão desta, pelo prazo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
pela prática do crime tipificado no art. 302 da Lei 9.503/1997.

Posteriormente, a pena de detenção fora substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária, a qual foi convertida em 26 (vinte e seis) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, mesmo havendo questão preliminar, acompanho o parecer ministerial no sentido de que esta confunde-se com o próprio mérito, motivo pelo qual será feita uma análise em conjunto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 386, II, III, VI E VII DO CPB:

Primeiramente, alega a defesa a atipicidade da conduta do apelante, ao argumento de que este não causou os danos apontados, enfatizando que o Fiat Siena e o Fiat Uno se chocaram sozinhos, sem qualquer interferência do veículo Montana.

Aduz que, em verdade, o causador do acidente foi o condutor do Siena Vermelho, que sequer foi periciado quanto a dosagem alcóolica, bem como que o Juízo prolator da sentença condenatória ignorou o Laudo da PRF, o qual esclarece a realidade e aponta que o Veículo Montana já havia chocado no muro, quando os veículos Siena e Fiat Uno se chocaram na pista.

Acrescentou que os elementos do Inquérito Policial se iniciaram errôneos, em não observar o Boletim de Acidente de Trânsito que demonstra em sua perícia/laudo de acidente de trânsito, atuação da PRF, que cristaliza a realidade do acidente e seus veículos envolvidos.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a sua atuação, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através do boletim de ocorrência policial (ID 8531387), teste de alcoolemia (ID 8531387), boletim de acidente de trânsito (ID 8531388/8531391), laudo de necropsia da vítima Terezinha Esser Wegner (ID 8531406), laudo de necropsia da vítima Maria das Dores das Flores de Sousa (ID 8531407),
laudo de exame de corpo de delito do acusado Raimundo José Mota da Silva (ID 8531408); laudo pericial de dosagem alcoólica (ID 8531409) e laudos periciais em veículos (ID 8531409/8531410).

Da análise do Boletim de Acidente de Trânsito (ID 8531388 – fls. 06/07 e ID 8531389), o qual afirma a defesa conter a verdade dos fatos, observa-se que a narrativa da ocorrência vai ao encontro dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, no sentido de que a colisão ocorreu em consequência da tentativa de ultrapassagem realizada pelo apelante,
não merecendo ser admitida a tese de que este não deu causa aos delitos que norteiam a acusação, o que resultaria na atipicidade da conduta.

Igualmente, não merece prosperar a tese de que a ausência de exame para constatar o grau de ofensividade causado pelo condutor do Siena, Sr. Eduardo Salomão Wegner, impede o reconhecimento da materialidade da infração penal imputada ao acusado, tendo em vista sua essencialidade para saber quem deu causa ao acidente, o que fragilizou o inquérito e a denúncia em consequência da omissão de tratamento igualitário ao outro condutor.

Compulsado os autos, verifico que os condutores dos três veículos foram submetidos ao teste de alcoolemia, o que pode ser constatado no Boletim de Ocorrência Policial (ID 8531387 – fl. 02), do qual transcrevo a narrativa:

“...
DURANTE A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PERTINENTES, FOI FEITO O TESTE N
º 4119 COM O ETILÔMETRO
N
º DE SÉRIE 089839 NO CONDUTOR RAIMUNDO JOSÉ MOTA DA SILVA, RG 809030 SSP/AM, CPF 11062428234, RESULTANDO EM 0,54 MG/L. O REFERIDO CONDUTOR NÃO QUIS FAZER O RE-TESTE.
TODOS OS DEMAIS CONDUTORES TAMBÉM FORAM SUBMETIDOS AO ETILÔMETRO, NO ENTANTO, TODOS OS RESULTADOS FORAM NEGATIVOS PARA A INGESTÃO DE ÁLCOOL.
É IMPORTANTE FRISAR QUE TODOS OS ENVOLVIDOS, QUE ESTAVAM EM CONDIÇÕES DE DAR ALGUM TIPO DE DECLARAÇÃO, APONTARAM O SR. RAIMUNDO JOSÉ MOTA DA SILVA COMO CAUSADOR DO ACIDENTE. DESSA FORMA, O MESMO FOI CONDUZIDO PARA A POLÍCIA CIVIL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
...”. (GRIFEI)

Tal informação pode ser ratificada através do Boletim de Acidente de Trânsito (ID 8531389 – fl. 02), que atesta que os Srs. Eduardo Salomão Wegner e Francisco de Assis Rodrigues do Carmo submeteram-se aos testes de
N
º 4121 e
N
º 4120, com o etilômetro
N
º de Série 089839, resultando, para ambos, negativo para a ingestão de álcool – 0,00 MG/L, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade das provas por omissão de tratamento igualitário.

De mais a mais, colaciono trecho dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em Juízo, as quais narraram a dinâmica dos fatos e, de forma segura, esclareceram que a imprudência do apelante gerou a colisão.

Ouvida em juízo, a vítima Francisco de Assis Rodrigues do Carmo, narrou o ocorrido,
in verbis (ID 8531970 / ID 8531974):

“(...) Que quando chegou nas proximidades do Cipoal observou que o Montana vinha em alta velocidade; Que não vinha nenhum ciclista; Que ele foi querer fazer a ultrapassagem, mas não conseguiu, até porque se desesperou e jogou para o acostamento; (...). Que da porrada que ele vinha muito embalado ele bateu o outro o atingiu; Que o veículo Montana e o Siena vinham em sentido contrario ao seu; Que o veículo Montara ultrapassou o Siena e quando ultrapassou ficou na sua frente e, para evitar o choque jogou o carro para a direita; Que foi uma ultrapassagem brusca; Que não teve reação; Que a única reação foi jogar

carro pra direita, pois não havia tempo pra mais nada; Que aconteceu que ele bateu no outro, o outro lhe abateu, ele passou direto e bateu no muro; Que o Siena lhe bateu, Que a porrada foi toda e cima de si, mas graças a Deus está aqui pra contar a história; (...)”.

Perante o Juízo, a testemunha Rodrigo Casais Gomes relatou (ID 8531983 / ID 8531991):

“(...) Que pelo que se lembra o acusado tentou fazer uma ultrapassagem pelo acostamento o
e no momento que ele estava já fazendo a ultrapassagem e no meio da ultrapassagem emparelhado com outro veículo (se não se engana era um Siena vermelho) ele avistou um ciclista ou um pedestre e como estava em uma certa velocidade ele tentou voltar para a pista e nesse momento colidiu lateralmente com o Fiat ou com o carro (não lembra exatamente qual foi o carro); mas ele colidiu com esse veículo e arremessou este para o contra fluxo e que foi quando o outro veículo que vinha no contra fluxo colidiu de frente com esse aí; Que a Montana perdeu o controle; atravessou a pista e bateu em um muro; (...). Que se pautaram foi em cima de informações dos envolvidos efetivamente e dos vestígios encontrados no local do acidente (...)”.

Ao juízo, a testemunha de defesa Valdemir de Souza Oliveira, relatou (ID 8532001/ ID 8532003):

“(...) Que no dia do acidente esta dentro do supermercado, de frente pro que aconteceu; Que esqueceu o nome do supermercado; Que estava lá dentro e escutou o carro cantar pneu lá fora; Que quando chegou lá fora os dois carros tinham se chocado, o vermelho e um meio escuro; Que nessas alturas, outro preto já ia atravessando; Que se chocaram em cima da pista, mas bem do lado; Que o carro já ia entrando no muro; (...). Que não viu exatamente a colisão; Que ouviu cantar pneu e já viu os dois carros batidos e a caminhonete seguindo, a qual já ia entrar no muro (...)”.

Registro que não localizei nos autos as mídias contendo os depoimentos prestados pelas vítimas Dayana Flores Sousa e Eliete Lira de Flores Guerra, entretanto, deixo de baixá-los em diligência em virtude da delonga na instrução processual, na qual já houve prescrição para um dos crimes.

Ademais, tais depoimentos foram reproduzidos, na íntegra, pelo Magistrado
a quo
na sentença condenatória e corroboram as demais provas coligidas aos autos, no sentido de ser o apelante o causador do acidente que ceifou a vida das Sras. Maria das Dores das Flores de Sousa e Terezinha Esser Wegner.

Assim, a tese de negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, sendo importante ressaltar que existem divergências nas versões prestadas pelo apelante em sede policial e em Juízo, tendo este informado, em primeiro momento, que estava conduzindo seu veículo com destino à casa de sua irmã, ocasião em que resolveu ultrapassar o Siena pela esquerda e quando estava quase ultrapassando, viu que vinha em sua direção um ciclista, pelo que desviou e acabou abalroando o Siena, o qual chocou-se a um Fiat Uno que vinha em sentido contrário, e que em seguida cruzou a pista e foi parar após chocar-se com um muro de uma residência.

Já em Juízo, o acusado descreveu que tinha saído para atender um rapaz que havia deixado trabalhando em sua colônia, tendo ultrapassado um carro perto do local do acidente, todavia, ao voltar para o seu seguimento um ciclista atravessou, o que o fez desviar pelo acostamento, rodar e bater em um muro. Raimundo descreveu, ainda, que não bateu em ninguém, bem como que só escutou a zoada para trás.

Dessa forma, os depoimentos acostados, em conjunto com os laudos periciais constituem acervo probatório robusto para condenação do ora apelante.

O crime de homicídio culposo pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa, que a conduta do acusado seja dotada de negligência, imprudência ou imperícia.

É válido ressaltar que o fato ocorrido era notoriamente previsível e que o apelante agiu com culpa na modalidade imprudência, visto que conduzia veículo automotor em via pública, embriagado e, de forma irregular e brusca, forçou ultrapassagem sobre o veiculo conduzido pela vítima Eduardo, levando-o a transitar na contramão e colidir com o carro conduzido pela vítima Francisco, resultando na morte das vítimas Terezinha e Maria das Dores.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA CULPOSA DEMONSTADA - IMPRUDÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ART. 302, § 3º E DO ART. 303, § 2º DO CTB - INADEQUAÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL COMPROVADA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - INVIABILIDADE - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - REDUÇÃO DO "QUANTUM" DE AUMENTO - POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO PELO INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA - EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - NÚMERO CRIMES - CRITÉRIO OBJETIVO - FRAÇÃO ESCOLHIDA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL - INADEQUAÇÃO - PENA APLICADA SUPERIOR A OITO ANOS - ART. 33 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO BENEFÍCIO PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DE FUTUROS DELITOS - ART. 44, III, DO CP - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - INVIABILIDADE - MEDIDA NECESSÁRIA, ADEQUADA E PROPORCIONAL - DECOTE DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a imprudência na realização da ultrapassagem, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação do agente nos crimes culposos de trânsito.

As qualificadoras do art. 302, § 3º e do art. 303, § 2º, ambas do CTB, devem ser aplicadas quando ficar demonstrado que o agente conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Comprovado que a inobservância do dever objetivo de cuidado, a caracterizar a imprudência do agente, decorreu da soma de múltiplos fatores, não há que se falar em "bis in idem" na consideração de um deles como elementar, de outro como qualificadora e do terceiro como circunstância judicial desfavorável.
A conduta social deve ser valorada negativamente se estiver comprovado que o acusado possui extenso histórico de infrações de trânsito, principalmente por excesso de velocidade. O pavor vivido pelo genitor da vítima, que teve que procurar o corpo da menor impúbere por duas horas no local do acidente, é fundamento idôneo para avaliar as circunstâncias do crime como negativas. É legítima a consideração da tenra idade da vítima para valorar as consequências do crime como desfavoráveis. O cálculo de exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a reprimenda mínima e a máxima cominada ao delito, "quantum" que deve ser dividido pelo número de circunstâncias judiciais. A fração de exasperação pelo concurso formal próprio deve ser escolhida de acordo com a quantidade de crimes cometidos. Deve ser estabelecido o regime inicial fechado ao condenado a cumprir pena superior a oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, a, CP). Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis evidenciarem que o benefício é insuficiente para reprovação e prevenção de futuros delitos. É plenamente possível o estabelecimento da reprimenda de suspensão do direito de dirigir ou proibição de se obter a permissão ou habilitação pelo mesmo prazo da pena de privação de liberdade aplicada ou pelo patamar máximo legal. Precedentes do STJ. A fixação de indenização pelos danos materiais e morais sofridos depende de pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e de instrução probatória específica. Presente o pleito indenizatório na exordial acusatória e comprovada a extensão do dano na audiência de instrução e julgamento, deve ser mantido o "quantum" de indenização, que se mostra adeq (TJ-MG - APR: 10434190010323001 Monte Sião, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022) (GRIFEI).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, Juiz e Professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas.

Assim, nos termos do artigo 381, III, do CPP, a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, o qual concluiu que:

“... Não é razoável exigir previsibilidade da imprudência do réu, que, em estado de embriaguez, realizou manobra proibida/perigosa, impelindo os condutores dos carros em que estavam as vítimas a realizar movimento que gerou colisão de ambos. Em outras palavras, a conduta disruptiva do réu causou a colisão...”

Nesse contexto, rejeito a pretensão recursal absolutória.

Resta prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que o sentenciante já procedeu à conversão, aplicando ao apelante duas penas restritivas de direito:
prestação pecuniária, convertida em 26 (vinte e seis) cestas básicas no valor individual de (01) salário-mínimo, e prestação de serviços à comunidade.

Quanto ao pleito de alteração de regime inicial de cumprimento de pena, tenho que não merece ser acolhido, pois, como bem destacou a Procuradoria de Justiça:
O quantum da pena aplicado ao réu, a saber, 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção, já autoriza que o regime aplicado seja o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 19

de setembro

de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022